Tribunal: TJMT
Processo: 0002502-24.2017.8.11.0101
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002502-24.2017.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reintegração]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VILMAR SCHEFFLER - CPF: 502.715.551-49 (RECORRIDO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), VILMAR SCHEFFLER - CPF: 502.715.551-49 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXONERAÇÃO. EXIGÊNCIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA/PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS QUE DEIXOU DE RECEBER DURANTE O AFASTAMENTO. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O DESLIGAMENTO E A REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DE CORTES ESTADUAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE
VILMAR SCHEFFLER CONHECIDO
E DESPROVIDO. RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
O contrato temporário de servidor público tem natureza jurídica de precariedade, portanto, a sua revogação obedece ao mesmo princípio.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 75650954 e 75650957, na reclamação no 0002502-24.2017.8.11.0101, do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
- declarar nulo o Ato no 795/2013-DHR, determinando o retorno do servidor ao cargo, com a antecipação dos efeitos da tutela de urgência; e, - condenar a Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO:
PRELIMINAR
:
- i
ncompetência absoluta dos juízo
.

MÉRITO
:
- legalidade do ato impugnado; - do princípio da autotutela; - ofensa à constituição; - não aplicação da decadência; - suspensão da tutela recursal.
Recorrente
VILMAR SCHEFFLER:
- recebimento de vencimento desde a exoneração e/ou demissão ilegal até a data da efetiva reintegração; - ou recebimento de vencimentos desde o ajuizamento da ação até a reintegração; - majoração dos honorários advocatícios.

A parte Recorrida VILMAR SCHEFFLER apresenta contrarrazões, alegando preclusão do direito com relação a preliminar de incompetência absoluta do juízo e, no mérito, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

A parte Recorrida ESTADO DE MATO GROSSO apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela reforma da r. sentença recorrida.

O(A) Representante Ministerial, deixou de opinar ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- incompetência absoluta.

Preliminar já analisada pela E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, determinando a competência do Juizado Especial/Turma Recursal em razão do valor da causa.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO.

- legalidade do ato de exoneração.

O Recorrente/Reclamante foi contratado temporariamente, no cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Cláudia, em 3/3/2005, tendo sido rescindido o contrato em 27/5/2013, conforme Ato no 795/2013-DRH, totalizando 8 (
oito
) anos e 2 (
dois
) meses, o período de contratação temporária.

A princípio, se faz necessário esclarecer que
o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, conforme disposto no art. 37, II, da CF:

“...

Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; ..."

Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (
art. 37, IX, CF
):

“(...)

IX - a lei estabelecerá- os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade tempéirária de excepcional interesse público; ...”

No caso, considerada a contratação “temporária”, o respectivo desligamento pode se efetivar a qualquer tempo, desde que não haja mais o interesse da administração quanto à sua manutenção no serviço público.

Portanto, não há necessidade da instauração de processo administrativo para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, pois é de conhecimento do contratado a precariedade da situação em que se encontra.

Assim, não há nulidade no ato no 795/2013/DRH, que demitiu o Requerente, uma vez que a contratação temporária, mesmo que prorrogada por longo período, não sustenta a cobiçada estabilidade, regra conferida exclusivamente aos servidores que submeteram a concurso público, conforme imposição do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“Ementa; PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
: RMS 44.341/PB, REL. MIN. OG FERNANDES, DJE DE 23.9.2014 E AGINT NO RMS. 38.504/MG, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. AGRAVO INTERNO DA EX-SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança contra o ato administrativo que rescindiu o seu contrato temporário firmado com o TJMT em 15.1.2002. Objetiva o reconhecimento do fato consumado e, consequentemente, o direito à estabilidade com a Administração Pública do Estado do Mato Grosso. 2. É entendimento desta Corte que a permanência de servidores contratados sob o regime da CLT pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afronta princípios constitucionais basilares, pois estar-se-ia permitindo a estabilidade sem obediência aos requisitos a ela inerentes, quer sob a forma de estabilidade ordinária (CF, art. 37, CF) ou extraordinária

(ADCT, art. 19) (RMS 9.362/MT, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ 9.11.1998, p. 125). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.446.626/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 2.12.2015. 3.
Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo
. Ressalvado o ponto de vista do Relator, que entende pela necessidade de instauração. Precedentes: RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.9.2014; e AgInt no RMS. 38.504/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. 4. Agravo Interno da Ex-Servidora a que se nega provimento”.
(STJ – 1a T - AgInt no REsp: 1388644/MT – rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 27/11/2018 - DJe 07/12/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR CONTRATADA – ATO DE EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
.
Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo
(STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018). 2. A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJMT – 1a CDPb – RApC no 0047674-14.2013.8.11.0041 – rel. Juiz YALE SABO MENDES – j. 10/05/2021 - DJE 20/05/2021).

Grifei.

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE APÓS A CF/88. RESCISÃO DO CONTRATO. EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
.
Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública os rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração do procedimento administrativo”
.
(TJMT - 1a CDPb – RApC no 69209/2016 – rela. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos – j. 09/04/2018 - DJE 17/04/2018). Grifei.

Desta forma, perante a precariedade do ato de designação ao exercício de função púbica, denota-se legítima a dispensa
ad nutum
do servidor, não sendo necessária a instauração de processo administrativo para essa finalidade.

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente VALMIR SCHEFFLER.

- vencimentos que deixou de receber durante o período do afastamento.

Diante da conclusão já registrada, não há que se falar em recebimento de vencimentos pelo período em que Recorrente/Reclamante ficou afastado.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para o fim de julgar improcedentes os pedidos da inicial;
b)
revogar a antecipação de tutela deferida pelo Juízo sentenciante;
c)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024